Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006587-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M. A. B. VOLPATO - CNPJ: 21.904.236/0001-22 (AGRAVADO), MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO ONLINE DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de arresto de valores via Sisbajud, sob o fundamento de ausência de citação válida da executada.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se é admissível o arresto eletrônico de valores antes da citação do executado, quando frustradas as tentativas de sua localização

e se tal medida configura violação ao contraditório ou antecipação indevida da penhora.

III. Razões de decidir

O art. 830 do CPC admite o arresto de bens do devedor não localizado para assegurar a efetividade da execução, ainda que sem citação prévia.

A medida pleiteada possui natureza provisória e cautelar, sendo convertida em penhora após eventual citação válida, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “É admissível o arresto executivo eletrônico via Sisbajud em execução de título extrajudicial, quando frustradas as tentativas de localização do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021; TJMT, RAI 1010692-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.09.2023; TJMT, RAI 1002412-69.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor da pessoa jurídica M. A. B. Volpato e Marilda Aparecida Batista Volpato, indeferiu o pedido de arresto de valores via Sisbajud em desfavor da executada, sob o argumento de ausência de citação válida e consequente angularização da relação processual.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que diante das reiteradas tentativas infrutíferas de localização e citação da parte executada, é plenamente possível o arresto
online
, especialmente quando o devedor não for localizado, não sendo imprescindível a citação do demandado, inclusive, porque, se trata de medida cautelar com a conversão da penhora somente após a citação.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que se realize o arresto das contas bancárias, via Sisbajud, em nome da executada Marilda Aparecida Batista Volpato, para que sejam bloqueados os valores porventura existentes, em garantia ao valor exequendo.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id.
168622429
), informando a manutenção da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. move ação de execução de título extrajudicial, em desfavor dos executados M. A. B. Volpato (pessoa jurídica) e Marilda Aparecida Batista Volpato (pessoa física – avalista), oriunda do inadimplemento da cédula de crédito bancário n.o 6117764, no valor atualizado de R$ 133.294,08.

Foram realizadas tentativas de citação da parte executada, que restaram infrutíferas. Inicialmente, a citação via AR retornou assinada por terceiro não identificado como integrante da lide (id. 132836675), razão pela qual o Banco requereu expedição de mandado de citação para a executada Marilda Aparecida, por Oficial de Justiça (id. 133954250).

A citação restou frustrada, motivando a adoção de Carta Precatória à Comarca de Ariquemes/RO, a qual foi devidamente distribuída sob o no 7010312-81.2024.8.22.0002 conforme informado na petição de id. 162359131.

Além disso, em petição superveniente (184437513), a instituição financeira indicou novo endereço da executada, obtido em outro processo judicial, requerendo nova tentativa de citação (Rodovia BR 163 s/n, após Trevo do Lagarto, Jardim Paula II, Várzea Grande/MT). Na oportunidade, também postulou pelo arresto das contas bancárias, via Sisbajud, em nome da executada Marilda Aparecida Batista Volpato, para que fossem bloqueados os valores porventura existentes, em garantia ao valor executado.

A douta juíza de origem indeferiu o pedido de arresto de valores via Sisbajud em desfavor da executada, sob o argumento de ausência de citação válida e consequente angularização da relação processual (decisão id. 185106675).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante sustentando, em suma, que diante das reiteradas tentativas infrutíferas de localização e citação da parte executada, é plenamente possível o arresto
online
, especialmente quando o devedor não for localizado, não sendo imprescindível a citação do demandado, inclusive, porque, se trata de medida cautelar com a conversão da penhora somente após a citação.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que se realize o arresto das contas bancárias, via Sisbajud, em nome da executada Marilda Aparecida Batista Volpato, para que sejam bloqueados os valores porventura existentes, em garantia ao valor exequendo.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é cediço que o art. 830 do CPC trata do arresto executivo realizado pelo oficial de justiça na hipótese em que o executado não seja encontrado,
verbis
:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
”

Por sua vez o art. 854 do CPC, ao tratar sobre a penhora

de dinheiro, autoriza que o magistrado determine às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico, que tornem indisponíveis os ativos financeiros em nome do executado até o limite da execução,
in litteris
:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Destarte, não se discute a possibilidade de realização da “pré-penhora”, também chamada de arresto executivo, para fins de assegurar a efetividade de futura penhora na execução de título extrajudicial, utilizando-se para tal o instrumento da constrição
online
via Sisbajud.

Isto porque, não se trata de penhora em si, mas de verdadeiro arresto prévio concretizado pela via eletrônica, que após a citação poderá ser convertido em penhora.

Trata-se, portanto, de aplicação analógica do citado art. 854 do CPC ao procedimento da pré-penhora.

Neste sentido, já manifestou esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO FRUSTRADA - ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO – ART. 830 E 854, CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - POSSIBILIDADE
– TESE DE IMPENHORABILIDADE – CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA - MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constrição de bens em nome do devedor quando não encontrado para fins de citação, se dá nos moldes do art. 830 do CPC.

Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora.

Plenamente admissível o arresto executivo mediante penhora online através do sistema Sisbajud, tendo em vista a aplicação do art. 854, do CPC ao procedimento da pré-penhora.
(...)”
(RAI n.o 1010692-58.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.09.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD E INFOJUD – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Quanto ao pedido de pesquisa do endereço por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, constata-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos.

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação” (TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).
”
(RAI n.o 1002412-69.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.03.2022 – destaquei).

Tal posição é sufragada por entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, veja:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art . 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido.
”

(STJ - REsp: 1.822.034/SC, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 15.06.2021 – destaquei).

Logo, não se trata de antecipação indevida da execução, tampouco de desrespeito ao contraditório, pois o arresto aqui discutido possui natureza cautelar e provisória, sendo convertido em penhora após a citação válida da devedora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para determinar o arresto das contas bancárias via Sisbajud, nos termos pretendidos pelo recorrente, até o limite do crédito executado.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025